Tribunal: STM
Processo: 7000099-23.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000099-23.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LUCAS DE SOUZA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar arguida pela Defesa, de reconhecimento da amplitude do
efeito devolutivo do Recurso de Apelação; por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito. No mérito, por unanimidade, negou provimento à
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000099-23.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: LUCAS DE SOUZA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 209 DO CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR
DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIDA. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA JULGAR O FEITO. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. ANIMUS LAEDENDI
CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. USO DE VIOLÊNCIA FÍSICA PARA COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do
contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste
Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio
do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise
àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida.
Unanimidade.

2. Considera-se militar em situação de atividade aquele que está no serviço ativo ("da
ativa", "em atividade"), não importando se está de folga, à paisana, de férias ou em local
que não seja sujeito à administração militar. Nesse sentido, o local de consumação do
delito e a existência de liame com a função militar são irrelevantes para a configuração do
crime castrense, bastando que esteja presente o critério ratione personae. Precedentes
desta Corte. Preliminar rejeitada. Unanimidade.

3. Militar que, em razão de dívida, desfere soco contra o colega de farda, na saída
de agência bancária, e ocasiona-lhe lesão leve pratica conduta que se adequa formal e
materialmente ao tipo penal previsto no art. 209 do CPM, estando inequívoco o animus
laedendi.

4. Decerto, o fato de militar ter dívida com outro não autoriza este a usar da violência física
contra seu colega de farda. Nesses casos, o militar deve se socorrer de meios legais para
cobrar a dívida, e não, inopinadamente, valer-se da violência física para resolver a
situação.

5. O mero desentendimento entre militares, motivado pelo não pagamento de dívida, não
caracteriza qualquer tipo de "injusta provocação da vítima" apta a causar violenta emoção
e, consequentemente, ensejar a minoração facultativa de sua pena, nos termos do § 4º do
art. 209 do CPM.

Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela Defesa, de
reconhecimento da amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação; por unanimidade, em rejeitar
a segunda preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o feito. No mérito, por unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria
Pública da União, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília-DF, 19 de agosto de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Sd Ex LUCAS DE SOUZA SILVA (evento 1;
docs. 2 e 5), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
de 16/12/2020, que, por unanimidade de votos, o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, como
incurso no art. 209 do Código Penal Militar[1], com o regime inicialmente aberto, o benefício do sursis e o
direito de apelar em liberdade (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; eventos 150 a 153).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 5/7/2019, nos seguintes termos (Processo nº 7001043-
63.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 1), in verbis:

"(...) Consta dos autos que, no dia 1º de março de 2019, após o término do expediente do ofendido,
o Soldado LUCAS DE SOUZA SILVA foi até as imediações do quartel para aguardar a liberação do
Soldado JHONATHAN RODRIGUES PEREIRA para receber os valores de R$ 400,00 referente a uma
permuta de um serviço e R$ 400,00 referente à venda de uma vaga para participar de um curso.
Após terminar o expediente, o ofendido se encontrou com o denunciado fora do quartel, ocasião em
que informou que precisava ir ao banco para sacar o dinheiro, tendo o Soldado VINICIUS PEREIRA
PINHEIRO, que também receberia uma quantia do ofendido, oferecido uma carona ao banco para
agilizar a operação.
Entretanto, ao retornar do banco e reencontrar o denunciado, que o aguardava, o ofendido apenas
realizou o pagamento dos R$ 400,00 referentes à troca de serviço, e se negou a pagar o valor de R$
400,00 referente à venda da vaga no curso, pois entendeu que o pagamento não era devido por ter
desistido do curso após dois dias de aula.
Iniciou-se uma discussão entre os dois militares, tendo o Soldado SOUZA SILVA desferido um soco
no olho direito do Soldado J. RODRIGUES, fato presenciado pelo Soldado PINHEIRO. O ofendido não
revidou a agressão, e o denunciado virou-se e foi embora.
Após a agressão, o ofendido retornou ao quartel e falou com o Sargento RICHARD BORCHERT
GOUVEIA, que, ao se deparar com o estado do militar, com o olho sangrando e a blusa coberta de
sangue, perguntou o que aconteceu e, ao receber a informação de que ele havia se envolvido em
uma briga com o denunciado, acionou o Sargento de Dia, Sgt ALAN NUNES DE LIMA, que conduziu o
ofendido ao Hospital Público Municipal de Macaé, onde foi suturado o corte sofrido pelo ofendido no
supercílio.
As ações físicas perpetradas pelo denunciado no Soldado J. RODRIGUES causaram neste trauma
no globo ocular direito, com corte, conforme consta do registro de visita médico datado e
assinado pelo Aspirante-a-Oficial Médico MATHEUS RIBEIRO MONTEIRO no dia 06/03/2019 (fl. 31).
Portanto, verifica-se que, com a conduta exposta, o Soldado LUCAS DE SOUZA SILVA, agindo livre e
conscientemente, incorreu no delito de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, c/c o art. 9º,
II, a, todos do Código Penal Militar."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
Em 8/8/2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 2).

Em 15/8/2019, o Acusado foi devidamente citado, oportunidade em que requereu o benefício da justiça
gratuita (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; evento 10).

Em 16/9/2019, o Ofendido e as testemunhas arroladas pelo Parquet castrense foram ouvidos em juízo
(Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; eventos 14 e 15).

Em sua oitiva, o Ofendido Sd Ex JHONATHAN RODRIGUES PEREIRA afirmou (Processo nº 7001043-
63.2019.7.01.0001; eventos 14; docs. 2 e 3), in verbis:

(...) que os fatos lidos na denúncia são verdadeiros; que aconteceu numa sexta feira, dia primeiro
de março; que estava saindo do serviço e foi ao banco para poder fazer um saque; que, quando saiu
do banco, o soldado Lucas tava lhe aguardando; que pagou a ele o serviço que tinha tirado para
ele; que o Soldado Lucas cobrou o valor do curso; que falou que não iria pagar por um
curso que não estaria mais fazendo; que o acusado falou que teria que dar um jeito; que
ele levou um soco no olho; que logo depois o acusado foi embora; que foi até o quartel
pra passar a situação para o pessoal de serviço; que foi levado até o HPM de Macaé para
poder fazer o curativo; que logo depois foi liberado para casa; que o acusado também foi
liberado; que no mesmo dia reportou ao Sargento o que tinha acontecido; que no mesmo
dia fizeram o corpo de delito mais exame de higidez física; que não tinha algum tipo de
desavença anterior com o acusado; que tinha um bom relacionamento anterior como acusado;
que eram amigos que trabalhavam na sessão; que nunca tiveram nenhum tipo de problema, nem
discussão; que só foi isso o que aconteceu, mais nada; (...) que não é comum essa troca de serviço
paga no quartel; que estava precisando e ofereceu; (...) que a agressão exata foi na hora
que o acusado puxou a mochila que estava no seu peito; que ele foi para frente e o
acusado deu um soco; que foi apenas um soco; que ninguém precisou apartar; que o
acusado deu o soco e saiu logo; que, ao seu lado estava, o Soldado Pinheiro; que o
ferimento sangrou e chegou a manchar a blusa; que levou quatro pontos no
supercílio; (...) que o curso que estava fazendo era de mecânico; que o acusado foi sorteado para
convocar uma pessoa pra fazer o curso; que ele foi pra conhecer e acompanhou alguma aulas e
logo depois parou; (...) que não houve discussão anterior com o acusado; que o acusado já chegou
pedindo o dinheiro do curso; que falou que não ia pagar porque não estava fazendo o curso; que
logo depois se dirigiram a uma esquina onde fica o banco Itau e foi onde levou a agressão no rosto;
que também estava devendo dinheiro ao Soldado Pinheiro; que o Soldado Pinheiro estava junto com
ele para poder receber o dinheiro de um empréstimo; que depois do fato voltou a ter contato com o
acusado, pois trabalham juntos na sessão; que não houve nada depois desse fato; que o acusado
não chegou a pedir desculpas; que ficou afastado do serviço por uns sete dias; que logo depois foi
trabalhar no quartel; que não ficou muito na sessão por causa de poeira que não podia pegar no
ponto; que não podia fazer força se não poderia abrir os pontos; que ficou de licença médica;
que fora esses sete dias não teve nenhuma alteração; (...) que a primeira dívida com o
acusado em relação ao curso de mecânica foi de trezentos reais; que o acusado perguntou se ele
estava interessado no curso; que disse que iria ir lá no curso dar uma olhada; que acompanhou
algumas aulas; que o acusado não pagou o curso pra ele; que ele teria que pagar; que o acusado
não pagou metade do curso; que teria que pagar esse valor ao acusado por ter convocado ele; que
o acusado não explicou direito; que o acusado só falou que ele tinha que dar o dinheiro; que
ele assumiria o resto das prestações; que ele trancou a matrícula do curso; que não mostrou
documentos de que trancou a matrícula, apenas falou ao acusado; que a relação com o acusado no
dia dos fatos, no começo, foi tranquilo; que logo depois o acusado começou a cobrar o dinheiro; que
foi o acusado que iniciou a cobrança; que ele disse ao acusado que não iria pagar; que não houve
alteração em seu estado de ânimo; que não xingou o acusado em nenhum momento. (Destaque
nosso.)

Em seu depoimento, a testemunha Sd Ex VINICIUS PEREIRA PINHEIRO declarou (Processo nº 7001043-
63.2019.7.01.0001; eventos 14; doc. 3), in litteris:

(...) que, no dia dos fatos, estava de serviço junto com o ofendido; que era cozinheiro e o ofendido
estava de guarda; que o ofendido também lhe devia uma quantia em dinheiro, no valor de cem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
reais, de duas bermudas vendidas; que o ofendido devia há uns dois meses; que sempre estava
cobrando dele; que no dia dos fatos o pagamento tinha acabado de cair na conta, pois era dia
primeiro; que perguntou ao ofendido se ele ia dar o dinheiro; que o ofendido disse que teria que
ir ao banco sacar; que ia no banco e ofereceu uma carona ao ofendido; que chegando no Banco,
ficou do lado de fora esperando; que o acusado chegou também e ficou lá do lado de fora
esperando; que o ofendido saiu de dentro do banco e entregou uma quantia de dinheiro
na mão do acusado referente ao serviço; que o acusado perguntou do dinheiro do curso
e o ofendido disse que não ia pagar porque não fez o curso; que o acusado continuou
pedindo porque, mesmo que o ofendido não tivesse ido, ele vendeu o curso; que o
ofendido e o acusado ficaram debatendo; que tentou separar e perguntou ao ofendido
sobre seu dinheiro para ir embora; que o ofendido disse que ia pagar e foi andando junto
com o acusado uns 50 metros da frente do banco; que a discussão continuou; que o
acusado se estressou e desferiu um soco no ofendido, virou de costas e saiu
andando; que o ofendido pediu para ligar para polícia; que puxou o celular para ligar e
ele falou pra não ligar e levar ele ao quartel; que levou o ofendido até a porta do quartel
e que ele deu o dinheiro; que o ofendido chamou o sargento e que depois não sabe mais
o que aconteceu; que presenciou a agressão e que foi apenas um soco; que não houve
troca de ofensas entre eles, apenas o ofendido xingou o acusado; que o ofendido disse
que o acusado estava fudido e que ia acabar com a vida dele; que não sabe se eles tinham
algumas desavenças anteriores; que eram colegas de caserna normal; (...) que, após o soco, viu a
lesão; que era um corte no supercílio; que sujou de sangue a blusa do ofendido e a sua pois deu
carona para ele até o quartel; que estava próximo deles quando aconteceu o soco; (...) que o soco
não era esperado e pegou todo mundo de surpresa; que não viu nenhum outro movimento do
acusado em relação ao ofendido; que não viu se o acusado puxou o ofendido para ele; que começou
a sangrar imediatamente depois do soco; (...) que o ofendido pagou a sua dívida completamente;
que o ofendido disse agressões verbais ao acusado somente após o soco; que foram apenas
agressões verbais; (...) que ficou com eles até o sargento aparecer e que não viu a conversa entre
eles; que o ofendido tinha dívidas com outros colegas na caserna; que na caserna tem fama de mau
pagador; (...) que, pelo que entendeu na hora, a dívida era do curso que o acusado ganhou por ser
um bom aluno, porém ele já tinha esse curso de mecânica e ofereceu para o ofendido que se
interessou, mas foi só em duas aulas e disse que e não iria pagar por ter ido só em duas aulas; que
não sabe dizer se o ofendido provocou o acusado antes do ocorrido; que o xingamento foi só depois
do acontecido; que não tem conhecimento da vida particular do acusado, pois não tinha muito
contato com ele (...). (Destaque nosso.)

Por sua vez, a testemunha 3º Sgt Ex RICHARD BORCHERT GOUVEIA afirmou em juízo (Processo nº 7001043-
63.2019.7.01.0001; eventos 14; docs. 3 e 4), in verbis:

(...) que estava de serviço no dia dos fatos; que o ofendido chegou no quartel e o
amarelo chamou no rádio dizendo que tinha um soldado sangrando; que chegou na
frente e viu o ofendido com o supercílio cortado e perguntou o que aconteceu e que
pensou que ele tinha sido assaltado; que o ofendido disse que foi agredido pelo Soldado
Souza Silva e levou um soco; que o ofendido disse que era por causa de dinheiro; que
não entendeu muito bem a história no momento e não podia deixar o ofendido ir embora
pois estava sangrando; que disse que ia chamar o oficial de dia, levar no hospital e chamar um
médico; que levou o ofendido para dentro do quartel; que o levou ao HPM e lá deram ponto; que
acha que meia hora depois, mais ou menos, chegou o Soldado Souza Silva no quartel; que chamou
o acusado para conversar e perguntou porque ele agrediu o ofendido; que o acusado contou e que
entendeu que era por causa de dinheiro; que o oficial de dia foi conversar com o acusado e o
subcomandante também conversou com ele; que não sabe dizer se havia uma desavença prévia
entre acusado e ofendido; que o ferimento estava sangrando muito e que parecia ser grave, por
isso ficou espantado e não deixou o acusado ir embora, pois tinha que ter cuidados médicos para
levar pontos; que acha que o ofendido levou três pontos e que a camisa estava muito
ensanguentada; (...) que não se recorda quanto tempo o ofendido ficou afastado das
atividades e que acha que, depois de uma semana, viu ele no quartel novamente depois
do ocorrido; que não tinha conhecimento antes da briga sobre esse curso de mecânica; que, pelo
que entendeu da briga com os dois, foi que era um curso que tava sendo oferecido e que tinha que
dar uma entrada e pra que fosse sorteado teria que pagar mensalidade do curso; que o curso era

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
por indicação então o acusado indicou o ofendido, mas no meio do caminho o ofendido desistiu;
que acha que o acusado tinha pago a parte dele e que o ofendido teria que pagar esse
dinheiro, só que ele desistiu então não pagou e criou essa discussão ali na naquele dia;
que não sabe se o curso é promovido pelo Exército brasileiro, mas acha que não é pago
pelo Exército; que acha que o curso é em Macaé; que acha que é um curso de uma
empresa privada; que o acusado contou que, naquele dia apesar da história do dinheiro, estava
estressado com problema em casa, mas não especificou o que era e que, no calor do momento,
ali se exaltou e acabou agredindo o ofendido; que o acusado mostrou arrependimento; que
falou para o acusado que, assim que melhorasse a situação dos dois, que eles conversassem e
ele pedisse desculpas ao ofendido; que disse ao acusado que ele seria arrolado e aconteceriam os
procedimentos normais do Exército pelo erro que ele cometeu; que o réu não tem histórico de
agressão; que não é o superior direto dos dois; que tem conhecimento a respeito de dívidas do
ofendido e que já ouviu falar no quartel que o ofendido devia a outras pessoas e que ele enrola para
pagar; (...) que o acusado é um soldado bom, cumpridor de missões, considerado padrão; que o
acusado e o ofendido são bons militares; que não houve nenhum comentário de que o ofendido
provocou o acusado antes da briga; que houve xingamentos, mas não lembra de qual das partes;
que não lembra se o acusado foi mais específico sobre quais problemas familiares estava passando,
mas disse que estava passando por problemas (...). (Destaque nosso.)

Na data de 1º/10/2019, a Defesa do Acusado arrolou 3 (três) testemunhas (Processo nº 7001043-
63.2019.7.01.0001; evento 19).

Em 25/11/2019, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas de defesa. A testemunha CAMILA DA FONSECA LIMA
MONTEIRO, embora intimada, não compareceu, razão pela qual a Defesa desistiu de sua oitiva (Processo nº
7001043-63.2019.7.01.0001; evento 47).

Em seu depoimento, o militar MAYKE DE MIRANDA GAMA afirmou (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001;
evento 50; doc. 2), in verbis:

(...) que, no dia dos fatos, estava de serviço junto com o Richard; que viu o ofendido
indo ao quartel e que estava machucado; que uns dias antes o soldado de Souza Silva
perguntou se o J Rodrigues tinha me pagado porque ele devia, disse ao acusado que
não; que o acusado falou que sobre o negócio de curso e perguntou se queria entrar
junto com J Rodrigues, falei que não; que o acusado falou que estava passando por
necessidade e que o ofendido estava enrolando ele; que, depois de dois dias, ficou sabendo do que
aconteceu; que não presenciou os fatos; que só viu quando o ofendido compareceu à OM
aparentemente; que perguntou ao acusado o que tinha acontecido e que ele não queria falar; que
houve boatos no quartel sobre o ocorrido; (...) que sabia que o ofendido tinha uma dívida com o
acusado, mas que não sabe quanto tempo ele estava devendo; que acha que uma parte da dívida
foi por causa de serviço que combinavam de tirar um para o outro e estipulavam um valor; que
sabia que o acusado estava passando por problemas particulares na época dos fatos; que, na
época, o filho do acusado era novo e ele estava passando dificuldade em relação a compra de
fralda; que sabia que o acusado já chegou a se separar da esposa (...). (Destaque nosso.)

Em seu depoimento, o militar HUGO SANTANA DE ALMEIDA declarou (Processo nº 7001043-
63.2019.7.01.0001; evento 50; docs. 2 e 3), in litteris:

(...) que presenciou os fatos; (...) que estava do outro lado da rua quando os dois saíram do banco e
pareciam um pouco alterados; que foram andando um pouco mais para frente, pararam na esquina,
não sabe o que estavam conversando porque estava do outro lado da rua; que o acusado deu
um soco no ofendido, abaixou a cabeça e saiu andando; que, depois disso, o depoente
foi pra casa e não soube mais; que, quando chegou no quartel, ficou sabendo que o J
Rodrigues foi direto para o quartel falar o que aconteceu; que os dois pareciam um
pouco alterados; que a motivação era que o ofendido estava devendo dinheiro para o
acusado e fazia bastante tempo; que o acusado estava precisando de dinheiro, pois a
mulher estava querendo separar dele; que não sabe se eles estavam quase tendo um
filho ou se já estavam com o filho; que o acusado estava passando um pouco de
dificuldade; (...) que o ofendido estava devendo ao acusado há dois meses; que isso foi por causa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
do curso que o acusado queria pagar e o ofendido disse que ia entrar junto com ele, mas no final
das contas desistiu e acabou caindo para cima do acusado; que o ofendido ia fazer um curso, mas
que estava no nome do acusado; que não conseguiu ouvir o que eles estavam conversando
antes do ocorrido, pois estava do outro lado da rua saindo com outro amigo para beber; que viu que
os dois pareciam que estavam olhando bem fixo um pro outro; que parecia que estava acontecendo
alguma coisa séria entre os dois (...). (Destaque nosso.)

Também no dia 25/11/2019, realizou-se o Interrogatório do Acusado (Processo nº 7001043-
63.2019.7.01.0001; evento 50; doc. 5), oportunidade em que afirmou:

(...) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que, no começo,
tinha se inscrito no curso; que era tipo uma promoção; que quem se inscrevesse no
online e divulgasse o curso, ganharia outro curso, uma bolsa de estudos no curso de
mecânica; que não tinha nada a ver com o quartel; que tinha se inscrito e à tarde estava sem
internet no momento e não participou do sorteio; que, no outro dia de manhã cedo, chegando ao
quartel, o Cabo Rodrigo o procurou informando que ganhou o curso; que disse que ia pesquisar pra
saber como que devia fazer, pois já estava fazendo o curso; que foi procurar informação no curso e
falou com o professor que já estava fazendo o curso; que o professor perguntou o que iria fazer, se
queria desistir do curso; que disse que ia procurar algum familiar para passar; que falou com o Cabo
Rodrigo e perguntou se estava interessado em fazer; que o cabo Rodrigo disse que não ia poder
fazer, pois no momento estava sem dinheiro; que o J Rodrigues estava perto e acabou
ouvindo e o assunto morreu; que, mais tarde, o J Rodrigues o chamou dizendo que
estava querendo fazer o curso, pois esse ano ninguém queria engajar porque não tinha
nenhum curso e não queria ir embora ano que vem, pois queria continuar; que disse ao
ofendido que venderia o curso se ele pagasse metade do curso e desse trezentos reais;
que o ofendido aceitou; que levou o ofendido no curso e ele assinou a documentação
toda dizendo que era no meu nome; que o ofendido ia pagar a parte dele do curso e dar os
trezentos reais; que, no primeiro mês, que deveria receber os trezentos reais, o ofendido só pagou
cem reais; que disse ao ofendido que, quando ele pudesse pagar o resto da quantia, que podia
pagar; que se o ofendido só pudesse pagar cinquenta reais ou cem reais, que não tinha estresse;
que disse ao ofendido que era pra ajudar ele também, pois todos ali eram soldados que passam por
momentos difíceis e é um ajudando o outro; que o ofendido disse tá bom; que no mês seguinte
nada do ofendido pagar; que o ofendido participou só de quatros aulas e parou de ir; que o curso
começou a perguntar porque o ofendido não estava indo; que pensou que o ofendido tinha
adoecido; que perguntou ao ofendido e ele disse que a mãe estava doente e não tinha como ir; que
disse ao ofendido pra ver a situação de pagar no curso que não podia ficar sem pagar nem atrasar;
que passaram uns quatro meses e o dono do curso chamou na sala pra falar que o
ofendido não pagou a parte dele; que o dono do curso disse ainda que teria que
suspender ele do curso; que disse ao dono do curso que estava pagando a dele
certinho; que o curso sorteado não era de bolsa integral que tinha que pagar metade dele; que o
ofendido disse que estava tentando cancelar e quando conseguisse iria avisar; que disse ao
ofendido pra tentar correr atrás disso, pois já estava atrapalhando ele no curso; que passou uns
dois meses e de novo chamaram no curso dizendo que o ofendido não pagou a parte dele; que o
ofendido disse que não iria pagar mais e não iria cancelar o curso; que o ofendido disse pra se virar
e mandou se fuder; que disse ao ofendido que iria levar isso adiante e procurar um advogado; que
procurou um advogado que disse que isso era entre boca de vocês e não tem nada a provar; que
voltou a conversar com o ofendido de forma tranquila e sem estresse; que o ofendido disse que não
iria pagar e mandou se fuder e tomar no cu; que disse ao ofendido que não estava num
momento bom e sua família estava passando por um momento difícil; que disse ao
ofendido que iria ser pai de novo e o meu primeiro filho estava para nascer; que o
ofendido disse pra se virar; que, quando foi no mês fevereiro do ano seguinte, perguntou ao
ofendido se ele iria dar o dinheiro; que o ofendido disse que, no dia primeiro de março, ia dar o
dinheiro; que disse ao ofendido que a mãe estava doente com câncer e a irmã estava na faculdade
e tinha que ajudar a pagar o aluguel, além de que ia ser pai de novo; que o ofendido disse que ia
dar o dinheiro agora; que foi no quartel na sexta-feira, dia primeiro de março, e explicou a situação
ao ofendido de que sua mãe estava internada e sua mulher tinha terminado com ele e não tinha
como ir lá ver ela; que disse ao ofendido que ia ser pai de novo e sua mulher mostrou o
exame de sangue e precisava do dinheiro; que o ofendido disse que ia dar o dinheiro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
agora; que foram ao banco e chegando lá o ofendido só deu o dinheiro do dia do serviço e a outra
parte falou que não ia dar; que, no momento, estranhou pois no quartel falou uma coisa e
lá falou outra; que o ofendido disse que só fez quatro aulas e não iria pagar; que disse ao
ofendido que ele o prejudicou no curso; que o ofendido disse que não iria pagar, mandou se fuder e
tomar no cu; que começou a explodir com o ofendido; que a sua intenção não era explodir e sim ir
lá e receber o dinheiro; que tinha outro soldado também conversando com o ofendido, pedindo
dinheiro; que o ofendido já devia a muita gente no quartel; que, nessa hora, começou a explodir e
estava no sol quente e perdeu a cabeça e desferiu o soco na cara do ofendido; que a sua
intenção não era dar o soco e sim sair dali na amizade com o ofendido (...). (Grifei).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar[2], o Ministério Público Militar e a Defesa do Acusado
nada requereram (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; eventos 53, 55 e 56).

Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM[3]), o Ministério Público Militar requereu a procedência da ação,
para fins de condenação do Acusado. Entendeu o Órgão Ministerial estarem plenamente comprovadas a
autoria e a materialidade do delito de lesão corporal. Afirmou que o depoimento das testemunhas e o
interrogatório do Acusado comprovam, de maneira cristalina, os fatos (Processo nº 7001043-
63.2019.7.01.0001; evento 59).

Por sua vez, a DPU, também em Alegações Escritas, requereu, preliminarmente, a declaração de
incompetência da Justiça Militar da União, porquanto, além de os fatos não terem sido praticados em lugar
sujeito a Administração Militar, o Acusado "não agiu em razão de suas funções". No mérito, a Defesa
requereu a absolvição do Acusado em razão da atipicidade da conduta (art. 439, alínea "b", do CPPM), em
razão da incidência ao caso de causa excludente da culpabilidade, qual seja, inexigibilidade de conduta
diversa. Entendeu a DPU que o "mau" comportamento do Ofendido, somado à situação financeira em que o
Acusado vivia, acabou o descontrolando emocionalmente e levando-o a desferir um soco no Ofendido
(Processo nº 7001043- 63.2019.7.01.0001; evento 72).

Em 7/12/2020, o Conselho Permanente de Justiça do Exército, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União e, no mérito, condenou o Acusado à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso no art. 209 do Código Penal Militar, com o regime inicialmente aberto,
com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001;
eventos 150 a 153).

Em 18/12/2020, o Ministério Público Militar foi considerado intimado, não tendo interposto recurso (Processo
nº 7001043-63.2019.7.01.0001; eventos 154). Dessa forma, em 15/1/2021, a Sentença condenatória
transitou em julgado para o MPM (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; evento 165).

Em 18/12/2020, a Defesa do Acusado foi considerada intimada (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001;
evento 155), tendo, nessa mesma data, interposto Apelação (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001;
evento 158).

Em suas Razões, a Defesa reforçou os argumentos apresentados em alegações escritas, requerendo,
preliminarmente, a declaração de incompetência da JMU e, no mérito, a absolvição do Acusado. Reiterou que
"a condenação constituiria punição excessiva para o caso, pois se trata de réu primário, de bons
antecedentes, que reconheceu sua culpa ao confessar que desferiu o soco em seu colega de farda em um
momento de descontrole emocional" (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; evento 170).

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rebateu os argumentos defensivos e sustentou o atino das
conclusões expostas na Sentença recorrida (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001, evento 175).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Vice-Procurador Geral da Justiça
Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pela rejeição da preliminar de incompetência da
JMU e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
É o Relatório.

VOTO

O Apelo é tempestivo e encontram-se satisfeitos todos os requisitos legais de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se imperioso analisar algumas questões preliminares suscitadas pela
Defensoria Pública da União.

DA AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Pugna a Defesa pelo reconhecimento, nesta Corte, do efeito devolutivo pleno de toda a matéria discutida em
primeiro grau de jurisdição (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; evento 170).

Pois bem, por várias outras ocasiões esta Corte teve a oportunidade de apreciar idêntico requerimento
formulado pela Defensoria Pública em sede de preliminar. Naquelas oportunidades, este Tribunal não as
conheceu, por entender que a matéria estava imbricada com a análise do mérito, esclarecendo, ainda, que o
efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do devido
processo legal.

Ainda, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante,
em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento
e análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não atingidas
pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de ordem pública deverão ser
conhecidas por este Órgão.

Nesse prisma, confiram-se os seguintes julgados:

Apelação nº 144-09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso Filho. Decisão Unânime. Publicação
DJE: 26/10/2017; Apelação nº 136-03.2014.7.07.0007/ PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Publicação DJE: 06/10/2017; Apelação nº 139-84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Decisão Unânime. Publicação DJE: 1º/9/2017.

Portanto, como o Apelante não especificou a matéria a ser impugnada em preliminar ou que, na sua análise,
poderia ser excluída do exame desta Corte pela possibilidade de preclusão, esta não deve ser conhecida e
todos os demais argumentos devem ser tratados no mérito.

Ante o exposto, não conheço da preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR O FEITO

Pugna a DPU pelo reconhecimento da incompetência da JMU, com o consequente declínio da instrução e
julgamento à Justiça comum (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; evento 170).

A defesa sustenta que, embora Acusado e vítima fossem militares da ativa à época dos fatos, a prática
perpetrada não possui o condão de atrair a competência desta Justiça Especializada, tendo em vista que a
conduta (lesão corporal) ocorreu em local não sujeito à administração militar.

Contudo, não é o entendimento que deve prevalecer.

Ao contrário do que entende o ilustre Defensor Público Federal, o fato de o autor e vítima não estarem de
serviço, em local não sujeito à administração militar, não afasta a competência da Justiça Militar.

Com efeito, depreende-se que as circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto desta Apelação, se
amoldam à caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, notando-se a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
perfeita subsunção do fato à norma.

Como consabido, a competência desta Corte Castrense advém do texto constitucional, no art. 124 e no art.
9º do CPM, que dispõem:

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

(...)

II- os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado; (Grifei).

Na nossa Carta Maior, o artigo 122 define quais são os órgãos que compõem a Justiça Militar. Essa indicação
evidencia o critério do "Juiz Natural" competente para o julgamento dos crimes militares, vejamos:

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
I - o Superior Tribunal Militar;
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.

Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte, apreciar crime militar como se comum
fosse, além de implicar ofensa ao Princípio da Legalidade, significaria, por via direta, ofender o Princípio do
Juiz Natural (STM. Apelação nº 119-20.2010.7.03.0103; Relator: Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva.
Julgamento em 21/11/2013).

Nesse conspecto, o caso em análise se adequa a uma das situações dispostas no Código Penal Militar para
fixação de competência, estando presente o critério ratione personae.

Com relação a esse critério, cabe salientar que se considera militar em situação de atividade aquele que
está no serviço ativo ("da ativa", "em atividade"), não importando se está de folga, à paisana, de férias ou
em local que não seja sujeito à administração militar.

Além disso, o legislador, no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, não submeteu o crime praticado por militar
contra outro militar a nenhuma condicionante. A mens legis não foi outra senão a de definir a competência
da JMU para o caso vertente.

Portanto, independentemente do local de consumação do delito, a JMU é competente para julgar a quaestio,
uma vez que os militares eram da ativa à época do suposto crime.

Nessa toada, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Militar Comentado (São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013. pp. 43 e 44) traz profícuos esclarecimentos a respeito das condutas que os
militares precisam nutrir, in verbis:

(...) Assim como o magistrado, que deve ter reputação ilibada e comportamento digno, mesmo fora
da atividade jurisdicional, vale dizer, em sua vida privada, o militar deve demonstrar zelo disciplinar
e respeito aos valores das Forças Armadas em todos os momentos de sua vida. Diante disso, o
militar, em situação de atividade, envolve quem está ativo no serviço militar, ainda que em gozo de
férias, folga ou licença para qualquer finalidade.
Ser militar envolve inúmeras responsabilidades distintas da vida civil, justamente o motivo de
existência da Justiça Especializada para julgar os delitos militares. (...)

Em relação à inexistência de ofensa às instituições castrenses, sustentada pela DPU, não se pode ignorar
que a conduta de desferir um soco em um militar, mesmo que em local fora de serviço, em razão de fatos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
que foram gerados no âmbito militar, tais como a permuta de serviço e a venda de vaga para participar de
curso, gera uma expressiva repercussão negativa no âmbito militar.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte, os quais denotam que o local de consumação do delito e a
existência de liame com a função militar são irrelevantes para a configuração do crime castrense, bastando
que esteja presente o critério ratione personae, verbis:

APELAÇÃO DEFENSIVA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA
JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI N°
11.719/08. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. AUTORIA COMPROVADA. OFENDIDO SUPERIOR E EX-
NAMORADO DA RÉ. INDISPONIBILIDADE DOS POSTOS E DAS GRADUAÇÕES. REPULSA A AGRESSÃO
NÃO COMPROVADA. LEI N° 11.340/06 E CONVENÇÕES PREQUESTIONADAS. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Para a competência da Justiça Militar da União (JMU), basta que os militares, agente e
vítima, sejam da ativa à época do crime castrense, independentemente de comporem a
mesma unidade familiar, de saberem da condição um do outro e do local do delito.
Se, após o licenciamento dos agentes, a competência não fosse da Justiça Militar da União, então
teríamos a situação teratológica de a Justiça comum processar e julgar civis pela prática de crimes
propriamente militares. A Justiça Militar da União existe para proteger a integridade da ultima ratio
do Estado, punindo qualquer militar ou civil que afete as Forças Armadas, as quais não funcionam
sem os seus valores e princípios. Estas não pertencem aos militares, nem são regidas conforme os
seus interesses privados. Pelo contrário, devem ter todas as condições para operar, justamente
porque estão incumbidas de prover a segurança do País. Os seus integrantes, completamente
submetidos ao interesse público, são ferramentas de defesa postas à disposição de todos os
brasileiros, inclusive, se necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas - art. 31 do Estatuto dos
Militares. (...)
Erra quem, para definir a competência da Justiça Militar da União, se reduza à análise superficial de
os agentes terem ou não a consciente intenção de ofender as instituições militares. Se há
agressões, mesmo entre casais em suas residências, obviamente que, tão logo a notícia adentre os
portões de OM, dá-se o abalo às instituições, aspecto sob a total previsibilidade dos agentes. Há
fatos ocorridos entre militares em suas residências que podem ser bem mais nefastos às
Instituições Castrenses do que outros dentro de uma OM. (...)
Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recurso da Defesa não provido. Decisão unanime.

(STM. Apelação n° 47-24.2014.7.12.0012/AM. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 17/8/2016. Publicação: 29/8/2016). (Grifei.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRITÉRIO "RATIONE PERSONAE". SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. ABRANGÊNCIA RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. LIMITAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. "ACTIO LIBERA IN CAUSA". IMPUTABILIDADE. CULPABILIDADE.
AGRESSÃO VIOLENTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Para se definir a competência da Justiça Militar da União (JMU), a qualidade dos
agentes, quando ambos forem militares da ativa, torna-se preponderante. Nessa esteira,
o critério "ratione personae" está refletido, nos moldes do art. 9º, inciso II, alínea "a", do
CPM. Para esse enquadramento, pouco importa se os contendores estão fardados, à
paisana ou sabem da sua condição mútua, tampouco se o fato ocorre em área sob a
Administração Militar ou em outra espécie de ambiente. As implicações da prática ilícita
entre militares, além dos abalos causados às relações interpessoais, têm
desdobramentos na funcionalidade das Organizações Militares (OM), diante da preclara
afetação dos pilares da Hierarquia e da Disciplina.
2. Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar que são bem
menos nocivos para os Princípios da Hierarquia e da Disciplina do que outros
perpetrados em locais externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º, inciso II, "a", do CPM,
não prevê que o cometimento do delito esteja circunscrito à área sob a Administração
Militar.
3. O embate entre militares em situação de atividade - independe do local da ocorrência

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
- amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, restando, por
reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. O dispositivo
supramencionado não traz, como as demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma
condicionante, bastando, para a sua configuração, que a situação envolva militares em
situação de atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis reflexos na
execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas (FFAA).
4. A definição e o alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão
delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6º, o qual equipara as expressões
"na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em serviço", "em
atividade" ou "em atividade militar". Em outras palavras, contrapõe-se à situação de
militar em inatividade, quais sejam, os da reserva e os reformados.
5. A necessidade de melhor exegese ao art. 9º do CPM resguarda as FFAA, evitando que
desavenças possam se estender para o interior do quartel, com nocivo reflexo no
convívio entre companheiros de caserna, na qual há o porte de armas letais. Definição
da competência da Justiça Castrense. Precedentes. Rejeição da preliminar defensiva.
Decisão unânime.
6. A abrangência recursal limita-se, tão somente, aos aspectos envoltos pelo instituto da
sucumbência. Nessa linha, o efeito devolutivo do Recurso alcança, apenas, a parcela da Decisão
recorrida que, eventualmente, tenha sido desfavorável ao Recorrente.
7. A prova pericial, em que pese não vincular o Juízo, perfaz essencial instrumento de elucidação de
questões relevantes, contribuindo para o deslinde da causa. Diante disso, é mister que as partes
processuais e o próprio periciando, oportunamente, forneçam mecanismos aprimoradores dessa
análise de cunho técnico. Nesse desiderato, são benfazejas: a apresentação de quesitos bem
elaborados, o fornecimento de exames de natureza médica, documentos (receitas etc)
correlacionados à natureza da perícia, a apresentação de respostas adequadas às indagações dos
peritos, os esclarecimentos adicionais pertinentes, as informações complementares, entre outros.
8. A embriaguez voluntária não elide a conduta criminosa, mormente à luz da Teoria da "actio libera
in causa". O art. 49 do CPM prevê a inimputabilidade do agente apenas nas circunstâncias em que
estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior,
condicionada à inteira incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinação
de acordo com esse entendimento.
9. A alegada situação de ebriedade completa do agente, pela qual se conjectura a justificação da
prática ilícita, pelo viés da inimputabilidade, deve, outrossim, ajustar-se ao enredo fático e às
provas circundantes. Fora desse contexto, a ponderação defensiva restará esmaecida por se
confrontar com os elementos probatórios. Sob a pertinente contextualização, o mencionado
argumento mostra-se fragilizado quando a existência de imagens do episódio, mormente brutal,
revela que o agressor, em momento imediatamente anterior e no curso da prática ilícita, exibe
condição física íntegra, sem qualquer oscilação no equilíbrio, inexistindo sinais de desorientação,
mantendo gestual firme, objetivo e sempre focado na violenta consumação do crime.
10. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

(STM. Apelação nº 7001371-23.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 28/10/2020. Publicação: 10/11/2020). (Grifei.)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. AUTOR E VÍTIMAS MILITARES DA ATIVA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 124 DA CF/88. CRIME MILITAR. INICIDÊNCIA DO
ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a competência da Justiça Militar da União para
o processamento e julgamento dos crimes militares definidos em lei. In casu, considerando que
tanto o autor como as vítimas eram militares da ativa, e que a condição de militar dos envolvidos
era conhecida por eles, eis que servem na mesma Organização Militar, a conduta analisada, por
força do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, não obstante ter sido praticada fora do quartel, acaba
por trazer reflexos, ainda que indiretos, aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina
militares, o que, de maneira inconteste, atrai a competência desta justiça especializada para
processar e julgar o recorrente. Recurso não provido. Decisão unânime.

(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000119-14.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgamento: 21/5/2021. Publicação: 31/5/2021).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07

Portanto, restam comprovados o interesse e a competência da Justiça Militar para julgar o feito.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o feito.

MÉRITO

No mérito, a DPU requer a absolvição do Acusado em razão da ausência de dolo, com fundamento no art.
439, alínea "b", do CPPM. Para o nobre Defensor, "a condenação constituiria punição excessiva para o caso,
pois se trata de réu primário, de bons antecedentes, que reconheceu sua culpa ao confessar que desferiu o
soco em seu colega de farda em um momento de descontrole emocional" (Processo nº 7001043-
63.2019.7.01.0001; evento 170).

Contudo, o pleito defensório não merece acolhimento, devendo a Sentença ser mantida em sua
integralidade, pelas razões a seguir expostas.

O Acusado foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de
16/12/2020, por unanimidade de votos, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209 do
Código Penal Militar[4], com o regime inicialmente aberto, o benefício do sursis e o direito de apelar em
liberdade (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; eventos 150 a 153).

A conduta perpetrada pelo Acusado é típica, antijurídica e culpável. A autoria e a materialidade do crime
restaram comprovadas nos autos por meio dos depoimentos do Ofendido e das testemunhas, além do relato
da Ocorrência registrada no livro de partes do Sargento de dia e do prontuário médico do Ofendido
(Processo nº 7000741-34.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 1, fl. 8; e doc. 2, fl. 12), sendo incontroverso o fato
de que o Acusado praticou o delito de lesão corporal contra militar que servia na mesma Organização Militar
(9ª Bateria de Artilharia Antiaérea, Macaé/RJ), quando, no dia 1º/3/2019, desferiu um soco contra o Ofendido,
na saída de uma agência bancária, ocasionando-lhe "trauma no globo ocular direito, com
corte" (Processo nº 7000741-34.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 2, fl. 12).

Esta dinâmica foi confirmada, em Juízo, pelo militar agredido e pelas testemunhas ministeriais, o Sd Ex
VINICIUS PEREIRA PINHEIRO, militar que acompanhou o Acusado e o Ofendido até a agência bancária e
presenciou as agressões (Processo nº 7001043- 63.2019.7.01.0001; eventos 14; doc. 3); e o 3º Sgt Ex
RICHARD BORCHERT GOUVEIA, militar que estava de serviço no dia dos fatos e que teve contato com o
Ofendido logo após a agressão (Processo nº 7001043- 63.2019.7.01.0001; eventos 14; docs. 3 e 4).

Toda essa constatação está perfeitamente delineada na Sentença condenatória. Nesse ponto, faz-se salutar
esclarecer que o próprio Acusado confirmou prática delitiva e, em seu interrogatório em juízo, afirmou
expressamente que, em determinado momento da discussão, "começou a explodir e estava no sol quente e
perdeu a cabeça e desferiu o soco na cara do ofendido" (Processo nº 7001043- 63.2019.7.01.0001; evento
50; doc. 5).

Nesse conspecto, o agir do Acusado adequou-se formal e materialmente ao tipo penal previsto no art. 209
do CPM. Mais ainda, são evidentes os seus reflexos, diretos e significativos, sobre os pilares das Forças
Armadas, incluindo o nível da mácula às regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos militares.

Demonstra-se inequívoco o animus laedendi do Acusado, o qual de maneira livre e deliberada desferiu um
soco no Ofendido, vindo a lhe causar trauma no glóbulo ocular direito, com corte.

Em seu arrazoado, a DPU afirma que o Acusado desferiu o soco contra seu colega de farda em um momento
de descontrole emocional, devendo, portanto, ser absolvido.

No entanto, não merece guarida a alegação defensiva. Decerto, o fato de o Ofendido ter uma dívida com o
Acusado não autoriza este a usar da violência física contra aquele, seu colega de farda. No caso dos autos, o
Acusado deveria socorrer-se de meios legais para cobrar a dívida, mas, ao contrário, inopinadamente,
decidiu valer-se da violência física para resolver a situação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
Nesse sentido, destaca-se que, no momento da discussão, não há que falar em legítima defesa, porquanto
inexistente injusta agressão. Tampouco há que se cogitar em provocação do Ofendido apta a provocar
violenta emoção no Acusado e, consequentemente, a ensejar a minoração facultativa de sua pena, nos
termos do § 4º do art. 209 do CPM. O mero desentendimento entre Acusado e Ofendido, motivado pelo não
pagamento de uma dívida, não caracteriza qualquer tipo de "injusta provocação da vítima" apta a causar
violenta emoção.

Em caso análogo, esta Corte decidiu pela impossibilidade da absolvição, não permitindo sequer a aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 209 do CPM[5], vejamos:

Apelação. Lesão corporal. Legítima defesa. Não ocorrência. Desproporcionalidade da
medida empregada. Agressão finda. Causa especial de diminuição da pena. Não
incidência. Desprovimento.
Materialidade e autoria plenamente delineadas e provadas, desvelando-se incabível a tese da
excludente de ilicitude da legítima defesa. Em nenhuma circunstância três ou quatro socos
encetados com a intensidade capaz de fraturar um nariz constituem uso moderado dos meios
necessários para repelir um empurrão. Na hipótese, a desproporcionalidade da medida empregada
é mais do que evidente. Não se pode considerar "atual" ou "iminente" uma agressão já finda ou
encerrada, uma vez que o significado da primeira expressão diz respeito àquilo que está
acontecendo e a segunda refere-se ao que está prestes a acontecer. Sem o preenchimento desses
requisitos, a agressão posterior não passa de mera vingança, pois não há qualquer direito a ser
defendido. Impossibilidade de se aplicar a causa especial de diminuição da pena prevista
no § 4º do art. 209 do CPM, como requer a Defesa, pois restou demonstrado nos autos
que os motivos que impeliram o Acusado a agredir o Ofendido não passaram de uma
dívida no valor de R$ 50,00 e da irritação ocasionada por um empurrão. Desprovimento do
Apelo. Unânime.
(STM. Apelação nº 78-39.2013.7.03.0203. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgamento: 12/3/2015. Publicação: 27/3/2015). (Grifei.)

Portanto, a Sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Por fim, ressalta-se que "todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente
recurso", levantados a título de prequestionamento pela Defesa, foram observados nesta "persecutio
criminis" (Processo nº 7001043-63.2019.7.01.0001; evento 170). O Acusado esteve, a todo tempo,
albergado pelos seguintes preceitos constitucionais, entre outros: o acesso a ordem jurídica justa, o
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, além de seus consectários. Todas as decisões
emanadas neste processo foram públicas e devidamente fundamentadas. Além do mais, a simples menção
aos postulados constitucionais, sem a devida fundamentação, não possuem o condão de infirmar a sua
inobservância pelo Julgador.

Ante o exposto, nego provimento à Apelação interposta pela DPU, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
[2] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for
de direito, nos termos deste Código.
[3] Vista para as alegações escritas
Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o
requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério
Público.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
24/09/2021 18:16:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2185b96d07
[4] Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
[5] Minoração facultativa da pena
(...)
§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social ou sob o domínio de
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena, de um sexto a
um têrço.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/08/2021 18:34:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ae0d730b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000099-23.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, pelo não conhecimento da preliminar arguida pela
Defesa, de reconhecimento da amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação e pela rejeição da
preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União. No mérito, também acompanhando a
unanimidade, votei pelo não provimento da Apelação interposta pela Defensoria Pública da União para manter,
na íntegra, a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-Soldado do
Exército LUCAS DE SOUZA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no delito previsto no art.
209, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto (evento 1 - 1-SENT).
Preliminarmente, a Defesa requer a "devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito
discutida em primeiro grau de jurisdição".
Quanto a essa questão, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal
ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, e não o
conhecimento de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no
princípio tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para
apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo
de que a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença
recorrida. Unânime.". (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Rel. Min. Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgado em 22/6/2017).
Entendo que a interposição do Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação
penal e que, no momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não
o foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/08/2021 18:34:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ae0d730b
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Assim, votei pelo não conhecimento do pleito de reconhecimento da amplitude do efeito
devolutido do Recurso de Apelação.
Ainda de modo preliminar, a DPU suscita a incompetência da Justiça Militar da União, sob o argumento de que
o crime não foi praticado em lugar sujeito à Administração Militar nem possui qualquer relação com as
atividades da caserna. Entende que o simples fato de o delito ter sido praticado por militar da ativa contra
militar da ativa não é suficiente para atrair a competência da Justiça Castrense.
Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da
Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei,
nos seguintes termos:
"Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar."
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a competência da
Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes.
Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol
taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deva ser considerado como de
natureza militar.
Dentre tais circunstâncias, encontra-se a disposta na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, in litteris:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado; (...)."
No entendimento deste Relator, a expressão "em situação de atividade" tem como significado estar o militar
no exercício de suas atribuições legais, dentro ou fora de área sob a administração militar, ou em situação tal
em que estejam, efetivamente, inseridas as questões de disciplina e hierarquia militares.
Nesse contexto, para que se configure a hipótese prevista na referida alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM,
deve haver um nexo de causalidade imediato com o exercício da função militar e/ou com os preceitos de
disciplina e de hierarquia militares. Ou seja, para que seja considerada crime militar, nos termos daquele
dispositivo legal, a conduta protagonizada por um militar da ativa contra outro militar da ativa deve ter como
motivação o exercício das atribuições legais de um ou de outro ou deve ter relação com os postulados que
regem a vida na caserna.
No presente feito, verifica-se que os então Soldados JHONATHAN RODRIGUES PEREIRA e LUCAS DE SOUZA
SILVA eram militares da ativa à época dos fatos e tinham plena consciência dessa condição, até porque
trabalhavam juntos.
Ademais, há de se considerar que o negócio que deu origem à suposta dívida contraída pelo Ofendido foi
celebrado - informalmente - dentro do quartel. De fato, foi lá que ele se mostrou interessado em fazer o curso

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/08/2021 18:34:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ae0d730b
que o Acusado estava ofertando, se dispondo a pagar por isso.
Some-se a isso que, no dia dos fatos, o Acusado foi até o quartel a fim de se encontrar com o Ofendido e
receber o dinheiro que lhe era devido. De lá, foram juntos ao banco. E, após a suposta agressão física ocorrida
na saída do banco, o Ofendido imediatamente voltou para o quartel, onde relatou o ocorrido para seus
superiores e colegas de farda e foi encaminhado para receber assistência médica.
Portanto, não há dúvidas de que o crime supostamente cometido pelo então Soldado LUCAS DE SOUZA SILVA
teve relação direta com a vida na caserna, repercutindo negativamente no ambiente de cooperação,
companheirismo e confiança que deve existir entre os militares da OM. Tal situação, indubitavelmente, atenta
contra a hierarquia e a disciplina, pilares que sustentam e conferem estabilidade às instituições militares.
Ora, inegável que a triste cena de um militar da ativa desferindo um soco contra outro militar da ativa, em
razão de uma dívida não paga, repercute de forma avassaladora no seio da tropa, tanto mais quando se
constata que são colegas de quartel. Portanto, a questão não se limitou à esfera particular, mas atentou contra
as instituições militares.
Sendo assim, o caso perfaz as condições insculpidas no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, tratando-se,
portanto, de crime de natureza militar.
Esse é o entendimento pacífico desta Corte, in verbis:
"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. AUTOR E VÍTIMAS MILITARES DA
ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 124 DA CF/88. CRIME MILITAR.
INICIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a competência da Justiça Militar da União
para o processamento e julgamento dos crimes militares definidos em lei. In casu,
considerando que tanto o autor como as vítimas eram militares da ativa, e que a condição de
militar dos envolvidos era conhecida por eles, eis que servem na mesma Organização Militar, a
conduta analisada, por força do art. 9º, inciso II, alínea 'a', do CPM, não obstante ter sido
praticada fora do quartel, acaba por trazer reflexos, ainda que indiretos, aos princípios
basilares da hierarquia e da disciplina militares, o que, de maneira inconteste, atrai a
competência desta justiça especializada para processar e julgar o recorrente. Recurso não
provido. Decisão unânime." (STM - Recurso em Sentido Estrito nº 7000119-14.2021.7.00.0000.
Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado em 21/5/2021. Publicado no DJe de
31/5/2021).
No mesmo sentido são os seguintes julgados: Recurso em Sentido Estrito nº 7000024-81.2021.7.00.0000, de
relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgado em 18/3/2021); Apelação nº 7000142-
91.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 10/9/2020).
Dessa forma, uma vez que há norma penal militar em vigor perfeitamente aplicável às condutas descritas, não
há como o Juízo Castrense declinar de sua competência sob o argumento de que os fatos ora noticiados são de
ordem privada, restritos à esfera individual dos militares investigados.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defensoria Pública da União.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
A DPU busca a reforma da Sentença condenatória para absolver o Acusado com fulcro no art. 439, alínea "b",
do CPPM, tendo em vista a ausência de dolo. Ressalta que "a ponderação é medida necessária, já que a
condenação constituiria punição excessiva para o caso, pois se trata de réu primário, de bons antecedentes,
que reconheceu sua culpa ao confessar que desferiu o soco em seu colega de farda em um momento de
descontrole emocional".
Consta nos autos que, em 1º de março de 2019, o então Soldado LUCAS DE SOUZA SILVA foi até o quartel (9ª
Bateria de Artilharia Antiaérea, em Macaé/RJ) na tentativa receber duas quantias que o então Soldado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/08/2021 18:34:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ae0d730b
JHONATHAN RODRIGUES PEREIRA lhe devia: R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes a uma permuta de
serviço, e R$ 300,00 (trezentos reais), referentes à venda de uma vaga para participar de um curso de
mecânica (em relação ao qual o Acusado havia ganhado uma bolsa de estudos parcial). Após o término de seu
expediente, já do lado de fora do quartel, JHONATHAN RODRIGUES PEREIRA encontrou seu colega de farda e
lhe informou que precisava ir ao banco sacar o dinheiro. Então, LUCAS DE SOUZA SILVA o acompanhou até o
banco, juntamente com o Soldado VINICIUS PEREIRA PINHEIRO, que também estava aguardando que
JHONATHAN RODRIGUES PEREIRA lhe pagasse uma dívida.
No entanto, na saída do banco, o Soldado JHONATHAN RODRIGUES PEREIRA realizou apenas o pagamento
referente à troca de serviço e se recusou a pagar o valor relativo à venda da vaga no curso, sob a alegação de
que havia desistido desse curso após dois dias de aula. Iniciou-se, então, uma discussão e o Soldado LUCAS DE
SOUZA SILVA desferiu um soco no olho direito do Soldado JHONATHAN RODRIGUES PEREIRA, causando corte
em seu supercílio. Não houve revide e o Acusado virou-se e foi embora, sem a necessidade de ninguém
apartar. Na mesma oportunidade, o Ofendido quitou a dívida que tinha com o Soldado VINICIUS PEREIRA
PINHEIRO, que presenciou os fatos.
Ao serem ouvidos em Juízo, o Ofendido, a testemunha ocular - Soldado VINICIUS PEREIRA PINHEIRO - e o
Acusado confirmaram que os fatos ocorreram na forma acima narrada (eventos 14 e 50 do processo nº 1043-
63.2019.7.01.0001).
O Acusado ainda acrescentou que o combinado era que o Ofendido pagasse o que era devido aos
administradores do curso (pois a bolsa de estudos era apenas parcial) e que, além disso, pagasse R$ 300,00
(trezentos reais) ao Acusado, que lhe arranjou aquela oportunidade do curso. Porém, alega que o Ofendido não
pagou a administração do curso - o que causou constrangimento ao Réu, pois a vaga estava em seu nome - e
que pagou somente R$ 100,00 (cem reais) ao ora Apelante, não obstante meses de cobrança. Afirmou que o
Ofendido disse para ele "se fuder" e "se virar", pois não iria pagar por um curso que desistiu de frequentar.
Destacou que, no quartel, o Ofendido tinha fama de "mau pagador". O Acusado alegou, também, que, à época
dos fatos, estava passando por muitos problemas familiares e financeiros e que, quando saiu do banco e o
Ofendido disse que não iria lhe pagar, "explodiu" e "perdeu a cabeça", mas que essa não era a sua intenção
(evento 50 do processo nº 1043-63.2019.7.01.0001 - VIDEO 5).
O Ofendido, por sua vez, disse que, em razão da agressão, levou quatro pontos no supercílio e ficou cerca de
sete dias de licença médica. Negou ter xingado o Acusado (evento 14 do processo nº 1043-63.2019.7.01.0001
- VIDEO2 e VIDEO3).
A testemunha Soldado VINICIUS PEREIRA PINHEIRO - arrolada pelo MPM - relatou que o Ofendido demorou em
torno de dois meses para pagar o valor que estava devendo para o depoente. Confirmou sua fama de "mau
pagador". Disse que, somente após a agressão física, o Ofendido xingou o Acusado. Afirmou que "o soco não
era esperado e pegou todo mundo de surpresa". Disse que, após os fatos, o depoente acompanhou o Ofendido
até a porta do quartel (evento 14 do processo nº 1043-63.2019.7.01.0001 - VIDEO3).
A testemunha 3º Sargento RICHARD BORCHERT GOUVEIA - arrolada pelo MPM - afirmou que, quando o
Ofendido chegou ensanguentado ao quartel, o encaminhou para o hospital, onde deram pontos no ferimento.
Disse que, cerca de meia hora depois, o Acusado chegou ao quartel e explicou o caso para os superiores,
dizendo que estava enfrentando problemas familiares e financeiros e que acabou se estressando com o
Ofendido. Relatou que o Acusado se mostrou arrependido e disse que ele era um bom militar, assim como o
Ofendido. Também afirmou que o Ofendido devia a outras pessoas no quartel e que era enrolado para pagar
(evento 14 do processo nº 1043-63.2019.7.01.0001 - VIDEO3 e VIDEO4).
A testemunha MAYKE DE MIRANDA GAMA -- arrolada pela Defesa - disse que sabia que, à época, o Acusado
estava passando por problemas particulares: estava com dificuldade de comprar fralda para seu filho e com
problemas conjugais (evento 50 do processo nº 1043-63.2019.7.01.0001 - VIDEO2).
Por fim, a testemunha HUGO SANTANA DE ALMEIDA -- arrolada pela Defesa - também afirmou que o Acusado
estava com problemas conjugais (evento 50 do processo nº 1043-63.2019.7.01.0001 - VIDEO2 e VIDEO3).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/08/2021 18:34:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ae0d730b
Ora, como visto, não há nos autos qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria delitivas, tendo o então
Soldado LUCAS DE SOUZA SILVA, inclusive, confessado a agressão (evento 50 do processo nº 1043-
63.2019.7.01.0001 - VIDEO 5) e o Relatório de Visita Médica confirmado a ocorrência de lesão na região do
olho direito do Ofendido (evento 1 do processo nº 7000741-34.2019.7.01.0001 - 2-IPM, fl. 12).
Essa harmonia dos elementos probatórios rechaça, inclusive, a tese da Defesa de que não houve dolo do
Acusado.
De fato, o que se observa dos depoimentos prestados em Juízo - principalmente do interrogatório - é que, ao
desferir um soco contra seu colega de farda, o Réu agiu de forma livre e consciente, sem estar amparado por
nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Não há sequer provas de qualquer agressão física
ou verbal prévia do Ofendido contra o Acusado, tampouco de qualquer revide após os fatos.
Ademais, ressalte-se que as dificuldades financeiras e conjugais que o Réu estava supostamente enfrentando à
época não foram devidamente explicadas nem mesmo por ele. E as testemunhas que mencionaram o assunto
apenas ouviram falar a respeito, não sabendo exatamente no que consistiam esses problemas pessoais do
Acusado.
Da mesma forma, não foi demonstrado que tais supostos problemas de ordem particular, aliados à recusa do
Ofendido em lhe pagar a dívida, tenham retirado o discernimento do Réu em relação ao ato que cometeu.
Assim, o que consta dos autos são meras alegações de LUCAS DE SOUZA SILVA, que, uma vez
desacompanhadas de provas, são incapazes de afastar a condenação.
Com efeito, por óbvio, uma simples preocupação ou uma simples afirmação de que se descontrolou
emocionalmente diante da atitude do Ofendido não são suficientes para ilidir o dolo do Acusado, nem mesmo
sua culpabilidade ou a ilicitude de sua conduta. Até porque, como já afirmado, o interrogatório e todos os
demais elementos dos autos convergem no sentido de que, ainda que não tenha premeditado a agressão ou
que tenha se arrependido logo em seguida, o Réu agiu de forma plenamente consciente ao desferir um soco no
olho do então Soldado JHONATHAN RODRIGUES PEREIRA, sendo-lhe exigível conduta diversa da praticada.
Sendo assim, torna-se imperativo considerar a presença do dolo de ofender a integridade física do Ofendido.
Por conseguinte, mostra-se acertada a Sentença que condenou o então Soldado LUCAS DE SOUZA SILVA como
incurso no delito previsto no art. 209, caput, do CPM.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.